Tribunal: TJSP
Processo: 2107706-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão agravada que afastou o prazo de carência estipulado no contrato de seguro de saúde – Inconformismo da ré – Descabimento – Hipótese em que, à primeira vista, havia de ser desconsiderado o período de carência previsto no contrato – Autores que, aparentemente, foram informados por corretor de seguros que haveria mera portabilidade do plano de saúde,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Decisão agravada que afastou o prazo de carência estipulado no contrato de seguro de saúde – Inconformismo da ré – Descabimento – Hipótese em que, à primeira vista, havia de ser desconsiderado o período de carência previsto no contrato – Autores que, aparentemente, foram informados por corretor de seguros que haveria mera portabilidade do plano de saúde, sem cumprimento do período de carência – Autora, ademais, que está passando por complicações no processo gestacional – Inteligência do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, bem como da Súmula 103, TJSP e Súmula 597, STJ – Medida que tem o caráter de reversibilidade – Insurgência contra o prazo fixado para o cumprimento da medida – Descabimento – Urgência da situação que revela não ser exíguo o prazo assinalado – Agravante que, outrossim, não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer óbice específico a impossibilitar o cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido – Valor da multa aplicada para o cumprimento da obrigação que se mostra, todavia, desproporcional à hipótese – Astreintes têm por objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação, mas é vedado o enriquecimento sem causa – Redução do valor da multa diária para R$ 2.000,00, mantido o limite de R$ 100.000,00 –– Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107706-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., RVM CORRETORA DE SEGUROS LTDA e
PRIMORIS SOLUCÇÕES SAÚDE, são agravados CRISTIANE CAMARGO OMAE e
CLINICA CRISTIANE C. OMAE EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107706-13.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52022
AGRAVO No 2107706-13.2020.8.26.0000 Campinas
AGRAVANTE Sul América Seguro Saúde S/A.
AGRAVADAS Cristiane Camargo Omae e Clinica Cristiane C. Omae
Eireli
JUIZ Fabrício Reali Zia

PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Decisão agravada
que afastou o prazo de carência estipulado no contrato de
seguro de saúde
Inconformismo da ré
Descabimento Hipótese em que, à primeira vista, havia de ser
desconsiderado o período de carência previsto no contrato
Autores que, aparentemente, foram informados por corretor
de seguros que haveria mera portabilidade do plano de saúde,
sem cumprimento do período de carência Autora, ademais,
que está passando por complicações no processo gestacional
Inteligência do art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, bem como da
Súmula 103, TJSP e Súmula 597, STJ Medida que tem o
caráter de reversibilidade Insurgência contra o prazo fixado
para o cumprimento da medida Descabimento Urgência da
situação que revela não ser exíguo o prazo assinalado

Agravante que, outrossim, não logrou êxito em demonstrar a
existência de qualquer óbice específico a impossibilitar o
cumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido
Valor da multa aplicada para o cumprimento da obrigação
que se mostra, todavia, desproporcional à hipótese Astreintes
têm por objetivo compelir a parte ao cumprimento da
obrigação, mas é vedado o enriquecimento sem causa

Redução do valor da multa diária para R$ 2.000,00, mantido o
limite de R$ 100.000,00
Recurso provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
46/47 (autos de origem), que, em “ação ordinária de obrigação de fazer c./c. pedido de
antecipação de tutela e reparação de danos” (fls. 01 autos principais) ajuizada por Clínica
Cristiane C. Omae Eireli e Cristiane Camargo Omae contra Rvm Corretora de Seguros
Ltda, Primoris Intermediação Negócios e Corretora de Seguros Ltda. e Sul América
Companhia Nacional de Seguros, deferiu a tutela de urgência “para determinar à corré Sul
América Companhia Nacional de Seguros que afaste o prazo de carência imposto ao plano
de saúde dos coautores, bem como para que autorize e custeie, quando forem necessários, o
pré-natal e o parto (prematuro ou normal) da coautora Cristiane Camargo Oma, ordens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107706-13.2020.8.26.0000
3
estas que deverão ser cumpridas no prazo de 24 horas, a contar da data da ciência desta
decisão, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, em caso
de descumprimento”. Sustenta a agravante Sul América Companhia Nacional de Seguros,
em síntese, que inexistiria abusividade na fixação de prazo de carência e que as autoras
teriam tido prévio conhecimento para a assinatura do contrato. Alega que o prazo para
cumprimento da determinação seria exíguo e que o valor arbitrado a título de multa seria
exorbitante. Pede a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do recurso para
que seja revogada a tutela de urgência concedida, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
valor fixado a título de multa e majorado o prazo para cumprimento da obrigação. Pretende
o prequestionamento da matéria. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 106/107). Contraminuta a fls. 113/115.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 exige
para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do fumus
boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Na hipótese, verifica-se a presença de tais requisitos.
Quanto à probabilidade de direito, ao que parece, os autores foram
informados, por funcionário da corretora de seguros, que a portabilidade do plano de saúde
ocorreria sem a exigência do período de carência (fls. 37 dos autos principais), havendo
indícios de que a oferta não foi cumprida (fls. 39/40 dos autos principais).
Não é demais ressaltar que, nos termos do art. 34, do Código de Defesa do
Consumidor, “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos
de seus prepostos ou representantes autônomos.”.
É evidente, outrossim, o perigo de dano, tendo em vista que a autora
Cristiane está grávida, não podendo permanecer sem a cobertura do plano de saúde.
Ainda, acrescenta-se que a gestante, na 13a semana de gestação (em março
de 2020), sofreu Ruptura Prematura de Membranas (CID 10 O42.9), notando-se que tal
condição, nos termos do relatório médico de fls. 42 dos autos principais, poderia provocar
“infecção ovular” e “indução do parto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107706-13.2020.8.26.0000
4
Aliás, tenha-se em mente que o art. 12, V, “c”, da Lei no 9656/98 (alterada
pela Medida Provisória no 2177-44/01), prevê que os planos de saúde devem observar, nas
hipóteses em que fixar períodos de carência, “prazo máximo de vinte e quatro horas para a
cobertura dos casos de urgência e emergência.” E, nos termos do art. 35-C, III, da Lei n.
9.656/98, a urgência pode decorrer “de acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional” (destaque não original).
Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A cláusula
contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de
assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se
ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (Súmula 597,
STJ). No mesmo sentido, entendimento deste Tribunal: “É abusiva a negativa de cobertura
em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de
carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98” (Súmula 103,
TJSP).
Nessas circunstâncias, é razoável, por ora, a desconsideração do período de
carência de 300 (trezentos dias) imposto no contrato até que haja maiores e melhores
elementos de convicção nos autos.
Cumpre observar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, pois, em
caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de despesas
indevidamente cobertas.
Pleiteia a agravante, ademais, que seja majorado o prazo para o
cumprimento da obrigação de autorizar e custear, quando forem necessários, o pré-natal e o
parto (prematuro ou normal) da autora Cristiane.
Na hipótese, verifica-se que o prazo de 24 horas não se mostra exíguo,
sobretudo em razão das circunstâncias em que se encontra a autora Cristiane, nos termos
dos relatórios médicos de fls. 41/42 dos autos principais.
De outro lado, a recorrente não logrou êxito em apontar a existência de
qualquer óbice específico a impossibilitar o cumprimento da obrigação imposta no decisum
impugnado, dentro do prazo ali estabelecido. Ao contrário, limitou-se a alegar, de forma
genérica, ser o prazo em questão insuficiente.
Outrossim, vale anotar que, por se tratar a agravante de empresa de grande
porte, não é crível que não seja dotada de estrutura administrativa organizada a permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107706-13.2020.8.26.0000
5
pronta adoção de providências que, aliás, tendo em vista o exercício de sua atividade, não
parecem demandar a prática de atos de extrema complexidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. I.
Tutela de urgência. Concessão da medida para determinar a cobertura
securitária, pela ré, a procedimentos médico-hospitalares indicados à autora.
II. Controvérsia acerca do prazo fixado para cumprimento da tutela de
urgência editada. Estipulação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Exigência temporal que se mostra razoável, notadamente ante o objeto do
litígio. Inexistência de prova de qualquer dificuldade relacionada ao
cumprimento da medida, que não exige a prática de atos complexos ou
demorados, senão inerentes à atividade econômica desenvolvida pela
seguradora.
Precedentes.
DECISÃO
PRESERVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2235963-61.2017.8.26.0000,
São Paulo, 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, v. un., Rel. Des. Donegá Morandini, em 26/3/18).
.
Em relação à multa cominatória, merece pequeno reparo a decisão agravada.
Tenha-se em mente que “tal medida, de execução indireta, é imposta para a efetivação da
tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas
ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em virtude de sua natureza inibitória, destina-se
a impedir a violação de um direito, de forma imediata e definitiva. Logo, o valor e a
periodicidade das astreintes devem ser de tal ordem que sejam hábeis a forçar o réu, em
geral resistente, a cumprir a obrigação na forma específica.” (REsp. no 1691748-PR, 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em
07/11/2017, DJe de 17/11/17).
Não se duvida de que “A ratio essendi da norma é desestimular a inércia
injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter
em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes
deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (REsp
1.112.862 GO, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Humberto
Martins, em 13/4/11, em 4/5/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107706-13.2020.8.26.0000
6
Desse modo, ainda que não se olvide da situação de urgência experimentada
pela autora Cristiane, afigura-se desproporcional o valor da multa diária arbitrada (R$
20.000,00), revelando-se mais adequado à hipótese sua fixação em R$ 2.000,00, mantido o
valor limite de R$ 100.000,00, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa.
Por fim, anote-se que “Para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão
federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial” (EREsp 198.413 AL, Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em 21/11/01, DJ de 8/4/02, pág.
111).
Dá-se, pois, provimento em parte ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator